Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO CAUSADO POR APARELHO DE SOM. ABUSO DE DIREITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 600,00) MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Deralda Pereira de Araújo, alega que seu vizinho, ora réu, Diego Ferreira Silva, lhe causou inúmeros incômodos quando realizava festas com a utilização de som em alto volume nos finais de semana, sendo que as festas na casa do elencado vizinho se estendiam pela madrugada, causando perturbação da tranquilidade de toda a sua família, especialmente do seu pai idoso e doente que se via impedido de descansar. A autora requereu a condenação do réu na obrigação de fazer de manter a boa convivência utilizando o aparelho de som em volume razoável e ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Insurge-se o réu em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá – DF, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o réu, a pagar à autora, a quantia de R$ 600,00 a título de danos morais e, julgou prejudicado o pedido relativo a obrigação de fazer, considerando que o réu mudou de endereço passando a residir em outro local. Em seu recurso (Id. 24.512.977), o réu pugna pelo afastamento integral da condenação, ou, sucessivamente, pela diminuição do valor da condenação por danos morais; alegando, quanto ao dano moral, que não houve ofensa aos direitos da personalidade. Aduz, a necessidade de se modular um valor menor da indenização para que não haja o enriquecimento da parte autora e o empobrecimento do réu. Em suas razões, aponta ainda a inexatidão dos depoimentos dos informantes do juízo, que por isso não devem servir como fundamentação da sentença. Impugna as fotos extraídas de rede social e juntadas aos autos (que seriam bem anteriores aos acontecimentos e não teriam sido tiradas no local dos fatos) e as informações contidas nos Boletins de Ocorrências Policiais, posto que produzidos de forma unilateral. Suscita a inexistência de laudo que confirme a produção de ruído acima do limite legal permitido para o local e horários. Contrarrazões apresentadas pela autora/recorrida (Id. 24.512.982), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.
3. Assistência judiciária gratuita. À mingua de impugnação, e havendo demonstração da hipossuficiência econômica, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.
4. Mérito. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito de outrem comete ato ilícito (art. 186 do CC).
5. O proprietário de um imóvel possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego das pessoas que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, Art. 1.277). Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do homem médio, porquanto, desse modo, afastam-se interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos. Visa a norma legal coibir barulhos excessivos, os quais comprometem a convivência social.
6. A controvérsia da presente demanda reside em, através do acervo probatório, saber se o réu efetivamente produziu ruídos excessivos provenientes da utilização de aparelho se som quando da realização de festas e/ou reuniões em sua residência.
7. No exame e na valoração das provas, prevalece o livre convencimento motivado do julgador que, ao observar a coerência entre elas e os fatos narrados, adotará, a decisão que reputar mais justa e equânime ao caso concreto (Lei no 9099/95, Art. 6o).
8. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o demandado escutava som (músicas) em excessivo e elevado volume, suficiente a causar incômodos tanto à parte autora como também à vizinhança próxima. Os boletins de ocorrências policiais nos 10.956/2019 e 1971/2020, ambos concernentes à perturbação da tranquilidade, aliados aos depoimentos colhidos no curso da instrução processual civil, foram claros nesse sentido. As fotos nada acrescentaram a formação da convicção do julgador.
9. As provas documentais colacionadas ao processo (boletins de ocorrências policiais), aliadas à prova oral realizada, foram consistentes e convergentes ao entendimento de que o réu tinha conhecimento do barulho excessivo oriundo do seu imóvel, e mesmo assim pouca ou nenhuma atitude adotou para reduzir ou parar o incômodo que afetava a tranquilidade alheia. Assim sendo, a perturbação aos vizinhos em razão da contumácia do autor gerou dano moral indenizável.
10. A hipótese tratada nos autos ultrapassa, claramente, os limites dos meros aborrecimentos toleráveis e previsíveis da vida cotidiana, haja vista a vizinhança ser composta por pessoas idosas e até doentes. A execução de música em volume excessivo resulta em perturbação do sossego e da intimidade do lar, bens integrantes dos direitos da personalidade, o que atrai a obrigação da indenização por danos morais.
11. Precedente do Eg. TJDFT: (Acórdão no 838.049, Proc.: 2013.06.1.006679-3 APC; Caso: Francisco Porfírio de Souza versus Wanderley José Gomes e Camilla Bezerra Gomes, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 319).
12. Valor do Dano Moral. A quantia arbitrada para recompor os prejuízos imateriais sofridos pela autora (R$ 600,00); mostra-se razoável, justa e moderada, a ponto de não ocasionar o enriquecimento ilícito dela, e também não gerar o empobrecimento do réu, mormente diante das circunstâncias que envolvem o fato e as partes, o que atrai a manutenção do valor fixado pelo julgador monocrático que não apresenta excesso ou insuficiência, que determine a sua modificação nesta instância recursal, posto que foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando as condições econômicas das partes, o bem jurídico lesado e a finalidade pedagógica-punitiva da condenação, não sobejando motivos para sua alteração.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte adversa, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que o réu/recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
14. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.